Tribunal: TJES
Processo: 5010381-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010381-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RECORRIDO: VAGNER PASSAMANI FORNACIARI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010381-87.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

- BANDES

RECORRIDA: VAGNER PASSAMANI FORNACIARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSERÇÃO INDEVIDA NO SCR (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL) SOBRE DÍVIDA ADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO CADASTRO.
DANO MORAL DEVIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 44799564. Contrarrazões, Id. 46872269, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 44799564), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Verifico dos autos que o BANDES postulou pela justiça gratuita, ocorre que,
na forma da
súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência econômica de pessoa jurídica deve ser comprovada, o que não foi o caso dos autos. No mais, o Banco realizou o preparo, não havendo em que se falar em gratuidade da justiça.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 43722571), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para:
RATIFICAR
a Decisão liminar proferida em ID nº 32513090, devendo a demandada providenciar de forma definitiva a retirada da negativação em nome da parte autora (ID nº 32409375), em 10 (dez) dias, não úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento;
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte autora a título de reparação por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data da negativação indevida) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).”

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer
, cumulada com reparação moral, sob argumento em síntese, de que
a requerida incluiu, indevidamente, os dados do autor no Cadastro e Sistema de Informações de Crédito - SCR, do Banco Central do Brasil. Aduz que enviou um projeto para realização de empréstimo PRONAF junto a cooperativa de credito SICOOB CONEXÃO em julho de 2023, tendo sua proposta sido rejeitada sob o argumento que ao consultar o SCR existia uma pendência, que impedia a concessão do credito. Sustenta que contatou a requerida para buscar informações e apontar o equívoco, mas sem sucesso e que formalizou reclamação por e-mail, também sem êxito. Motivo pelo qual ingressou o autor com a presente ação, requerendo tutela de urgência com obrigação de fazer e reparação moral.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que não se trata de um cadastro restritivo, tratando-se apenas de “Relatório de Crédito e Financiamento ( SCR)”, , não possuindo qualquer poder constritivo. Sustenta que em razão de inadimplência do autor, o saldo devedor foi lançado no SCR, porém com o adimplemento, foi providenciada a baixa da informação de prejuízo.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide cinge em apurar se o lançamento no SCR trata-se de um cadastro restritivo.

Pois bem, o próprio recorrente em seu recurso afirma que lançou o débito do autor no SCR, e afirma que, com o adimplemento, realizou a baixa.

A r. sentença de primeiro grau assim consignou:

“De fato, o requerente possui um contrato de empréstimo junto a requerida, porém conforme relatório apresentado em ID nº 32409378, os débitos oriundos do empréstimo contraído estão sendo pagos regularmente, não havendo que se falar em inscrição indevida no Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR), o que foi realizado pela demandada.

Assim, para que a presente ação fosse julgada improcedente, existindo nos autos decisão de inversão do ônus probatório, caberia a ré juntar aos autos a comprovação da legitimidade da inscrição como prejuízo realizada, o que não ocorreu.

Isto posto, resta patente a falha na prestação de serviços, não devendo ser ignorada a responsabilidade das prestadoras de serviços em relação ao usuário, visto que tais serviços, não podem ser oferecidos de forma negligente, sem qualquer responsabilidade social por parte da requerida.

Logo, é notória a responsabilidade do requerido, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.”

Assim, incontroverso que a empresa recorrente inseriu o nome do autor no SCR (Sistema de Informações do Banco Central) e analisando os autos, verifica-se que o nome do autor continua no Sistema de Informações do Banco Central.

Aliás, diferentemente do alegado pelo recorrente, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) é um cadastro com natureza restritiva, assim como Serasa e SPC. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula nº 211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3.
Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.
4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 899859 AP 2016/0093281-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. O valor da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1876629 SP 2020/0125499-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)

Dito isto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato da parte autora continuar com seu nome no SCR mesmo estando adimplindo sua dívida.

Além disso, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) é um cadastro com natureza restritiva,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e determinou a retirada do nome do autor do Sistema de Informações do Banco Central.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)